Tribunal: TJSP
Processo: 2033918-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DOS ATIVOS FINANCEIROS DA CONTA BANCÁRIA DA GENITORA DO EXECUTADO – CONSTRIÇÃO DE BENS QUE DEVE RECAIR, EM REGRA, SOBRE OS BENS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE ENSEJADORA DA EXTENSÃO PATRIMONIAL INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 789 E 790 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DOS ATIVOS FINANCEIROS DA CONTA BANCÁRIA DA GENITORA DO EXECUTADO – CONSTRIÇÃO DE BENS QUE DEVE RECAIR, EM REGRA, SOBRE OS BENS DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE ENSEJADORA DA EXTENSÃO PATRIMONIAL INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 789 E 790 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.